Tribunal: TJDFT
Processo: 0701807-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0701807-13.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS AGRAVADO: GUILHERME HENRIQUE DA SILVA MACHADO D E C I S Ã O Trata-se de recurso de agravo em execução interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS, contra decisão que deferiu pedido de autorização de trabalho externo (ID 22591741 – fl. 10). Nas razões (ID 22591741 – fls. 3/5), o agravante argumenta que a prática de falta média prejudica o conceito de bom comportamento, exigido para a transferência a regime menos rigoroso, de acordo com o artigo 112, caput, da Lei de Execuções Penais. Destaca que a prática de falta disciplinar sinaliza descompromisso com o escorreito cumprimento da pena, é incompatível com a progressão de regime e dessa forma, pode servir para balizar a aferição do requisito subjetivo para alcance de benefícios. Acrescenta que o Código Penitenciário do Distrito Federal prevê no artigo 151, inciso II, que a reabilitação de comportamento na hipótese de falta média, ocorrerá no prazo de três meses da data da prática. Requer, com isso, o provimento do recurso para que seja indeferida a proposta de trabalho, enquanto pendente o prazo de três meses de reabilitação, contado a partir da prática da última falta média, em 8/11/2020. Em contrarrazões (ID 22591741 – fls. 15/19), a Defesa pugna pelo desprovimento do recurso. A decisão foi mantida por seus próprios fundamentos (ID 22591741 – fl. 147). A 3a Procuradoria de Justiça, mediante parecer da lavra da d. Procuradora de Justiça em Substituição Marta Eliana de Oliveira, oficia pelo conhecimento e provimento do recurso (ID 22710294). É o relatório. Decido. Consoante relatado, o Ministério Público se insurgiu contra decisão que concedeu o benefício de trabalho externo em favor do agravado. Para tanto, alegou que a falta média afasta a consideração de bom comportamento, que entende ser necessário para a concessão do benefício. Apontou a imprescindibilidade de se aguardar o prazo para reabilitação da falta, de 3 (três) meses, a contar da data da última falha, que ocorreu em 8/11/2020. É possível aferir, portanto, que transcorreu de três meses, estando a última falta média reabilitada desde 8/2/2021. Dessa forma, verifica-se não mais subsistir interesse processual no presente recurso, restando caracterizada a prejudicialidade, consubstanciada na perda superveniente do objeto. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente recurso de agravo, em face da perda superveniente do objeto, com fundamento no artigo 89, inciso XII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília-, 18 de março de 2021 20:41:47. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora